Tribunal: CARF
Processo: 10735.900058/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.900058/2018-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.324 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2024
Recorrente
CIA SULAMERICANA DE TABACOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
SALDO NEGATIVO E ERRO DE FATO NÃO COMPROVADOS.
Ausente qualquer elemento probatório que confirme o direito creditório ou o
erro de fato alegado pelo contribuinte, o Recurso Voluntário não comporta
provimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Lucas
Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
A presente lide versa sobre a existência do direito creditório, a sua quantificação
oriunda de Saldo Negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-
calendário de 2012 e a consequente não homologação de uma série de DCOMPs.
O Despacho Decisório deixou de reconhecer o direito creditório, não
homologando as compensações em tela pois a DIPJ do contribuinte não confirmaria o Saldo
Negativo Informado em DCOMP no valor original de R$ 57.143.763,41, e tampouco teria sido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.900058/2018-51
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.324 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.900058/2018-51

localizada tal retenção supostamente feita pela fonte pagadora CNPJ no 20.901.675/0001-19, IBC
– INDÚSTRIA BRASILEIRA DE CIGARROS LTDA, sob o código de receita 8045, que
implica a retenção à alíquota de R$ 1,5% usualmente de incumbência do próprio beneficiário dos
rendimentos, e não da fonte pagadora.
Cientificado, o Contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade assim
sintetizada pelo Acórdão Recorrido:
“O sujeito passivo manifestou inconformidade, alegando e narrando, em síntese,
na forma a seguir.
A compensação é uma das modalidades de extinção do crédito tributário e não
há necessidade do direito creditório ser de uma espécie determinada, bastando
sua certeza e liquidez para conferir o direito à compensação.
Não há porque confundir a compensação prevista no art. 170, CTN, com a
compensação a que se refere o art. 66 da lei 8.383/1991. A primeira é norma
dirigida à Autoridade Fiscal. Concerne a compensação de créditos tributários,
enquanto a outra constitui norma dirigida ao contribuinte e é relativa à
compensação no âmbito do lançamento por homologação.
Manifestante, apurou crédito próprio, conforme disciplina o art. 65 da Instrução
Normativa no 1717/2017 efetivando compensação de débitos próprios com a
utilização do sistema PERDCOMP.
Porém, houve erro, uma divergência entre o PERDCOMP e a DIPJ, sendo que
as retenções estão disponíveis, tendo a Manifestante como beneficiária. Assim,
a Manifestante vem apresentar suas notas para o período, para que se possa
verificar as alegações de direito creditório.
A Manifestante requer a verificação dos fatos e homologação das compensações
declaradas.”

A DRJ consultou o sistema DIRF e não localizou qualquer pagamento, e o
contribuinte, por sua vez não apresentou qualquer comprovação de que teria de fato sofrido a
retenção informada, razão pela qual negou-se provimento à Manifestação de Inconformidade.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente inova, alegando que na realidade incorreu
em erro de fato informando na DCOMP a existência de Saldo Negativo de R$ 57.143.763,41
quando na verdade pretendia se valer de Prejuízo Fiscal de R$ 57.000.000,00, e que teria
retificado a DIPJ após o Despacho Decisório para refletir essa informação.
Afirma que o erro estaria comprovado não só pela retificação da DIPJ, mas
também por seu LALUR e outros documentos que diz trazer aos autos, mas aqui não se
encontram.
Afirma também eu o erro teria sido defendido desde a Manifestação de
Inconformidade.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.324 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.900058/2018-51

Alega também violação ao princípio da razoabilidade.
É a síntese do necessário
Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário e verifico a presença dos demais requisitos de admissibilidade.
Cabe frisar que o contribuinte aduz argumentos de violação a princípios
constitucionais.
Ocorre que afastar a aplicabilidade lei com base em princípios constitucionais
implicaria, no caso em questão, o reconhecimento de inconstitucionalidade da lei tributária,
encontrando óbice na Súmula CARF no 2, já que a análise de inconstitucionalidade por violação
a princípios constitucionais extrapola a competência deste Conselho. Trata-se de súmula que
entendo obstar o conhecimento desta parcela dos recursos, mas em função do princípio da
colegialidade, considerando o entendimento da maioria dos membros deste colegiado, conheço
do recurso.

2
- Mérito
No mérito, a alegação de inconstitucionalidade não merece prosperar, em virtude
do disposto na Súmula CARF no 2:
“Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Muito embora o Recorrente alegue ter defendido desde o princípio que a DCOMP
foi transmitida com erro de fato, se equivoca, pois a leitura da manifestação de inconformidade
comprova ser argumento inovador do Recurso Voluntário.
De qualquer maneira, assim como não trouxe desde suas primeiras manifestações
qualquer elemento probatório para corroborar o direito creditório, também não traz qualquer
elemento para corroborar sua assertiva inaugurada em Recurso Voluntário, de que teria incorrido
em erro de fato, já que a DIPJ retificadora, o LALUR e os documentos pertinentes inominados
aos quais faz referência genérica não foram juntados aos autos.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.324 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.900058/2018-51

O alegado erro de fato sequer é verossímil, já que prejuízos fiscais independem de
DCOMP para serem compensados, e nem mesmo o valor constante na DCOMP e informado no
Recurso como correspondente ao prejuízo fiscal correspondem.
Assim, não há qualquer indício que corrobore a alegação de erro de fato, sendo o
presente caso bastante distante factualmente do Acórdão 1301-003956 (cuja amenta foi
colacionada pelo Recorrente) em que o erro era quanto ao ano de apuração do Saldo Negativo,
sendo o valor informado em DCOMP idêntico ao constante de DIPJ previamente transmitida
relativa a outro ano-calendário.
3
- Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 97
DF CARF MF
Original